Tribunal: STF
Processo: HC 215565
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 740.529, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso temporariamente pela suposta prática do crime de homicídio.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 740.529, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, indeferiu liminarmente o writ, com fundamento na deficiência na instrução dos autos, “pois não há, sequer, cópia do decisum que decretou a prisão temporária do ora paciente”.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “o paciente e os impetrantes estão enfrentando a teratologia de sequer verem a prestação jurisdicional analisada sem em seu mérito porque não colacionaram a cópia da decisão que cautelarmente decretou a segregação do primeiro, octogenário, quando nem este nem os últimos estão autorizados a ter acesso e, assim, copiarem a decisão declinada”. 



5. Prossegue a narrativa para afirmar que os fatos praticados, em tese, em 08.04.2022 estão “sob investigação no inquérito policial nº 2098844/2022, instaurado pela Autoridade Policial do 63º Distrito da Capital, sobre o qual os patronos-impetrantes não tiveram qualquer vista ou ciência, sabendo-se que não houve até aqui a distribuição e aforamento do I.P. perante o r. Juízo competente, bem como que foi decretada a prisão temporária e a busca apreensão contra o paciente”. Ademais, pontua que a defesa “também não (...) obteve vista da medida cautelar declinada, por conta do ‘sigilo externo’, o qual alega-se assegurar a satisfação e resultado almejados pela Polícia, em alusão à Súmula Vinculante 14 deste E. STF”.



6. A parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que “o paciente é acometido de doença cardíaca, sendo certo que já sofreu um infarto agudo do miocárdio com necessidade de internação por 24 (vinte quatro) dias em Hospital de pronto atendimento, onde foi constatado a obstrução de artérias e calcificação de aorta e coronária, e teve que ser submetido a urgente revascularização miocárdica”. Por fim, ressalta que o paciente possui residência fixa “não sustenta nenhum antecedente em seu desfavor”.



7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia preventiva por outra medida cautelar.



8. Decido.



9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



11. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



12. Além disso, a decisão do STJ está alinhada com o entendimento do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



13. Por fim, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque, para além da petição inicial deste habeas corpus também não ter sido instruída com cópia do decreto prisional, a hipótese é de paciente preso temporariamente pela suposta prática do crime de homicídio.



14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator